Tribunal: TJBA
Processo: 0533512-06.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533512-06.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS XAVIER RODRIGUES DIAS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PEDIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. LESÃO NO TORNOZELO. PARTE INTEGRANTE DO MEMBRO INFERIOR. ABATIMENTO DO VALOR JÁ QUITADO. CABIMENTO. SÚMULA 246 DO STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança de seguro DPVAT. O Apelante, vítima de acidente de trânsito, recebeu indenização administrativa em valor que considerou insuficiente e ajuizou a demanda pleiteando a complementação. A sentença, com base em laudo pericial judicial, fixou o valor total da indenização, abateu a quantia paga na via administrativa e condenou a seguradora ao pagamento da diferença. O Apelante busca a reforma do julgado para que o valor pago administrativamente não seja deduzido da condenação judicial e para que incida correção monetária sobre aquela parcela, desde o evento danoso até a data de seu pagamento.

II. Questão em discussão

2. Verificar a correção da sentença ao determinar o abatimento, do valor total da condenação, da quantia previamente paga na esfera administrativa.

3.Analisar a incidência de correção monetária sobre o valor pago administrativamente.

III. Razões de decidir

4.O tornozelo é parte integrante do membro inferior. Desse modo, a indenização administrativa paga por lesão no tornozelo deve ser abatida do valor total da condenação judicial que contempla a invalidez do membro inferior como um todo, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito do beneficiário, em conformidade com a Súmula 246 do STJ.

5.Configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento, o pleito de incidência de correção monetária sobre o valor pago administrativamente quando tal pedido não constou da petição inicial, sob pena de violação ao princípio da estabilização da lide e de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 5º, § 3º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas:
Súmula 246 do STJ;REsp n. 1.513.526/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 14/12/2016;AREsp n. 2.993.733/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025;TJ-BA - Apelação: 05071266520198050001, Relator.: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0533512-06.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS XAVIER RODRIGUES DIAS e como apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONCHECER PARCIALMENTE o recurso E NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

DES. RAIMUDO NONATO BORGES BRAGA

Relator